Tribunal: TJSP
Processo: 1009788-81.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO – COBRANÇA E PERDAS E DANOS - RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O LOCADOR E A IMOBILIÁRIA, ATUANDO ESTA COMO MANDATÁRIA DAQUELE NA GESTÃO DO IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL PELOS LOCATÁRIOS POR AUSÊNCIA DE VISTORIA DE ENTRADA, APESAR DE EXISTIR EXPRESSA MENÇÃO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR ELA ELABORADO – ATUAÇÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO – COBRANÇA E PERDAS E DANOS - RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O LOCADOR E A IMOBILIÁRIA, ATUANDO ESTA COMO MANDATÁRIA DAQUELE NA GESTÃO DO IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL PELOS LOCATÁRIOS POR AUSÊNCIA DE VISTORIA DE ENTRADA, APESAR DE EXISTIR EXPRESSA MENÇÃO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR ELA ELABORADO – ATUAÇÃO NEGLIGENTE DA IMOBILIÁRIA - ATRASO NO REPASSE DOS LOCATIVOS E DESCONTO DA REMUNERAÇÃO EM VALOR DIVERSO DO CONTIDO NO CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA - INFRAÇÃO CONTRATUAL DA IMOBILIÁRIA PREVISTA NO CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO CONFIGURADA – LOCATIVOS INADIMPLIDOS QUE JÁ FORAM QUITADOS PELO SEGURO FIANÇA CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA - MULTA DEVIDA PELOS LOCATÁRIOS E PREVISTA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO EM RAZÃO DA RESCISÃO ANTECIPADA – IMOBILIÁRIA QUE NÃO DEU CAUSA AO EVENTO – MULTA QUE É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DOS LOCATÁRIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.